Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-64.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801136-64.2021.8.14.0012

APELANTE: RAIMUNDO DOS PRAZERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801136-64.2021.8.14.0012.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA.

APELANTE
: RAIMUNDO DOS PRAZERES.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO E ROUBO MAJORADO
. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
. DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO REFORMADA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE. PENA FINAL ALTERADA. CONCURSO MATERIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801136-64.2021.8.14.0012.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA.

APELANTE
: RAIMUNDO DOS PRAZERES.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raimundo dos Prazeres
,
inconformado com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Crimina da Comarca de Cametá/PA (
Num. 9680018 - Págs. 1 a 22)
, que o condenou pela prática do art. 157, §2º, II e VII e do art. 213 c/c. art. 226, I, na forma do art. 69, todos do CPB, à sanção total de 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 9680027 - Págs. 1 a 13
), a defesa atacou a dosimetria efetuada
a quo
, nos seguintes termos: na calibragem de pena do crime de estupro, afastar fundamentações negativas na primeira fase e afastar a causa de aumento inserta no art. 226, I, CPB na terceira fase; na dosimetria do crime de roubo majorado, afastar fundamentações negativas na primeira fase, afastar a agravante da reincidência na segunda fase, na terceira fase afastar uma das causas de aumento, pois alega violação à Súmula nº 443 do STJ.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 9680037 - Págs. 1 a 12
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e parcialmente provido o recurso, para afastar a causa de aumento do concurso de pessoas em relação ao crime de estupro (
Num. 13583382 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

As razões do presente recurso cingem-se unicamente em atacar as dosimetrias realizadas
a quo
, com certas particularidades, o que passarei a me debruçar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

02.01 – DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 9680018 - Págs. 14 a 16
):

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade em grau máximo, eis que ameaçou a vítima com uma faca e manteve com ela conjunção carnal por duas vezes, sem uso de preservativo, aumentando a reprovabilidade de sua conduta;

2. ANTECEDENTES: O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de 'maus antecedentes' na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes;

3. CONDUTA SOCIAL: desviante do padrão médio de comportamento e daquilo que, ordinariamente, se pode esperar de um homem adulto;

4. PERSONALIDADE: personalidade investigada, inadequada aos padrões da sociedade;

5. MOTIVOS: os motivos do crime foi o de satisfazer a sua lascívia com a vítima, ínsita ao crime de estupro, motivo repugnante aos olhos de todas as sociedades modernas civilizadas;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, dado o modus operandi da prática delituosa e a forma como invadiu a residência onde estava a vítima, durante a madrugada, amarrando-a e amordaçando-a;

7. CONSEQUÊNCIAS: graves, caracterizadas pelos abalos psicológicos a vítima que, após o crime, expressou desejo de cometer suicídio, fazendo com que sua genitora faltasse por mais de mês ao trabalho para vigiar constantemente sua filha a fim de impedir um mal maior. A vítima deixou de frequentar as aulas e a residência onde o crime foi perpetrado foi parcialmente destruída por seu genitor, com o fito de tentar apagar as más lembranças e colocada à venda.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a PENA BASE nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, levando em consideração àquelas que lhe são desfavoráveis, hei por bem aplicar a pena-base no patamar mínimo de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

III.3. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que aumento a pena em 1/6, passando a totalizar 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

III.5. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena do crime ter sido praticado em concurso de pessoas, de forma que aumento a pena em 1⁄4, transformando-a em concreta, definitiva e final em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 7(sete) dias de reclusão, com fulcro no artigo 213 c/c art. 226, inciso I, do CPB.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, eis o cenário
a quo
que passarei a examinar:

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o manejo de uma faca para consumar o crime –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme Certidão
Num. 9680014 - Págs. 1 a 4
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos
(como o Proc. nº 00009822620148140012)
, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante como um todo–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, o crime se houve mediante a invasão do domicílio da vítima, durante a madrugada, amarrando-a e amordaçando-a –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

No que tange às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
também merece maior reproche
, tendo em vista que, conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, “
graves, caracterizadas pelos abalos psicológicos a vítima que, após o crime, expressou desejo de cometer suicídio, fazendo com que sua genitora faltasse por mais de mês ao trabalho para vigiar constantemente sua filha a fim de impedir um mal maior. A vítima deixou de frequentar as aulas e a residência onde o crime foi perpetrado foi parcialmente destruída por seu genitor, com o fito de tentar apagar as más lembranças e colocada à venda”.

Nesse sentido:

(...)
O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.

(...)

(AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifei)

Mantenho, dessarte, a fundamentação de primeiro grau aportada às consequências do crime.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 10 anos de reclusão), em que pese a reforma de 3 (três) vetores judiciais para a neutralidade (conduta social, personalidade e motivos do crime), ainda persistem
4 (quatro) fundamentações desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime)
, de forma que está justa, razoável e proporcional a pena-base fixada a quo em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi escorreitamente aplicada a agravante da reincidência (art.61, I, CPB) em 1/6 (um sexto), dada a pluralidade de processos transitados em julgado aferidos na
Certidão
Num. 9680014 - Págs. 1 a 4.

Pena intermediária fixada em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na derradeira etapa
, a defesa pede a exclusão da majorante descrita no art. 226, I, do CPB (estupro cometido em concurso de pessoas), o que lhe assiste razão, uma vez que o crime, conforme narrado pela vítima, foi perpetrado unicamente pelo apelante, senão veja-se:

Transcrição no édito condenatório (Num. 9680018 - Pág. 5): “Em juízo, a vítima E. B. D. S. (abreviei), chorando bastante, ratificou as informações prestadas em sede policial. Relatou que o acusado acompanhado de outros dois homens, adentraram em sua casa por volta das 4 horas da madrugada, enquanto ela dormia. Ouviu mais duas vozes na casa, dos demais elementos que acompanhava o réu. Acordou já com o acusado dentro de sua casa, mexendo em seu guardaroupa. Ao perceber que ela havia acordado, o acusado começou a agredi-la, segurou-a pelos cabelos, com socos, batendo a sua cabeça, chamando-a de vagabunda e exigir a entrega de dinheiro. Em seguida, o réu jogou-a na cama, tirou sua roupa e forçou a realizar conjunção carnal, estuprando-a, com agressões físicas. Durante os atos de violência, o réu a mandava pegar dinheiro com o seu pai, dizia que sabia que tinha dinheiro na casa e que estava lá a mando de outra pessoa. Enquanto implorava para continuar viva, o réu batia a sua cabeça. Neste ínterim, ela tentou gritar e correr, tendo o acusado passou a faca em sua perna e proferiu mais ameaças, dizendo que se ela corresse ia colocar fogo na casa ou se chamasse a polícia ou alguém, que eles sabiam de tudo e estavam em número de três pessoas. Relatou que o réu dizia que não iria matá-la, e estava fazendo aquilo para a sua família sofrer. Em determinado momento um dos nacionais, não identificado, que acompanhava o réu, pediu para entrar no quarto, tendo o denunciado dito que queria ficar sozinho com a vítima. Em seguida o réu cobriu a cabeça dela com uma camisa, cortou o lençol da cama, amarrou seus braços, a amordaçou e novamente a estuprou. No mais, o réu subtraiu várias joias e dois celulares. Chorando muito, a vítima disse que não conseguia ter sua vida de volta e não sabe por que o réu fez isso com ela. Informou, também, que não conhecia o acusado até o dia do crime e que reconheceu o réu, sem sombra de dúvida, como autor dos delitos praticados contra si, pois ele estava com o rosto descoberto. Por fim, declara que, após o evento delituoso, ficou abalada emocionalmente, e pensa que toda pessoa que passa perto de si irá fazer a mesma coisa”.

Excluída a causa de aumento referida,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final de
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

02.02 – DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 9680018 - Págs. 16 a 18
):

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade em grau máximo, quando além de ter cometido um crime patrimonial ainda entendeu por bem violentar sexualmente a vítima.

2. ANTECEDENTES: O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de 'maus antecedentes' na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes;

3. CONDUTA SOCIAL: desviante do padrão médio de comportamento e daquilo que, ordinariamente, se pode esperar de um homem adulto;

4. PERSONALIDADE: personalidade investigada, inadequada aos padrões da sociedade;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, dado o modus operandi da prática delituosa e a forma como entrou na residência da vítima, durante o repouso noturno;

7. CONSEQUÊNCIAS: desfavoráveis, já que os bens subtraídos não foram integralmente recuperados.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 08 anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157 do CPB.

III.7. ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que aumento a pena em 1/6, passando a totalizar 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

III.8. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca (incisos II e VII, do CPB), de forma que aumento a pena em um terço, para cada uma, transformando-a em concreta, definitiva e final em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do CPB.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, eis o cenário
a quo
que passarei a examinar:

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo pela violação da liberdade sexual da vítima no mesmo contexto criminoso –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme Certidão
Num. 9680014 - Págs. 1 a 4
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos (como o Proc. nº 00009822620148140012), as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante como um todo–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa
–
Circunstância judicial mantida neutra.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, o crime se houve mediante a invasão do domicílio da vítima, em repouso noturno –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

No que tange às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – merece reforma para a neutralidade, uma vez que o retorno da res furtiva à vítima se aloca dentro do tipo penal incriminador –
circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 a 10 anos de reclusão), por que reformados 3 (três) vetores judiciais para a neutralidade (conduta social, personalidade e consequências do crime), ainda persistem
3 (três) fundamentações desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime)
, de modo que reformo proporcionalmente a pena-base fixada a quo para
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi escorreitamente aplicada a agravante da reincidência (art.61, I, CPB) em 1/6 (um sexto), dada a pluralidade de processos transitados em julgado aferidos na
Certidão
Num. 9680014 - Págs. 1 a 4.

Torno a aplicar a referida agravante na fração paradigma de 1/6 (um sexto), encontrando a nova Pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Na derradeira etapa
, a defesa pede a exclusão das majorantes descritas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), alegando ausência de fundamentação, o que não merece prosperar.

Consoante verificado no exame retro, a vítima narrou detalhadamente toda a dinâmica criminosa, no sentido de que havia mais de um agente na residência no evento delitivo e que o apelante estava munido de uma arma branca (faca).

Há, portanto, fundamentação necessária e idônea à aplicação das majorantes em questão, razão a qual devem permanecer intactas na fração de 1/3 (um terço) cada, estando respeitado o verbete da Súmula nº 473 do STJ.

Mantidas as causas de aumento em questão, na fração de 1/3 (um terço) cada,,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final de
12 (doze) anos,

5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

02.03 – DO CONCURSO MATERIAL.

Efetuado o cúmulo material entre as reprimendas, tem-se a nova pena final, justa, razoável e proporcional de
23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e o dou parcial provimento, redimensionando a pena do recorrente para
23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

É o voto.

Belém, 02/12/2024